Tribunal: STJ
Processo: 1015413-85.2024.8.26.0037
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3128876 - SP
(2025/0485108-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
THALYTA MARIA TORQUATO VITOR - CE037362
BRUNA BRITO DO NASCIMENTO - CE036990
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
ISABELLE DUARTE SANTOS - CE043300
FRANCISCO FELIPE RODRIGUES MENEZES - CE045960
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: CLEIDE APARECIDA BAESSO
ADVOGADOS
: RODRIGO FIDELIS FRANCO - MG163707
RODRIGO FIDELIS FRANCO - SP456719
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
STJ que não conheceu do agravo em recurso especial com base na
aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se na
ausência de prequestionamento, na ausência de demonstração da
violação dos arts. 10, § 4o, da
186 e 927 do CC, 17 da
Lei n. 9.656/98,
RN n.
e 4o, III, da
incidência da Súmula n. 7 do
465/21
Lei n. 9.961/00,
STJ e não cabimento de recurso especial por ofensa a norma diversa de
tratado ou lei federal.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
os referidos fundamentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55102137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:35
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: a2f44d18-601c-4f55-97a6-7a582682d607

4. No agravo interno, a questão em discussão consiste em saber se
do agravo interno se pode conhecer quando a parte agravante não
impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada,
deixando de observar o exigido pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
5. Nas contrarrazões, a questão em discussão é saber se a multa
prevista no
§ 4o, do CPC se aplica ao caso.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos
argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
7.
A
parte
agravante
não
impugnou
especificamente
o fundamento da decisão agravada referente à Súmula n. 182 do STJ.
8. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é
art. 1.021,
cabível quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do
agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno não conhecido.
"1. É inviável o agravo que não ataca
Tese de julgamento:
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o
§ 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ.
art. 1.021,
2. A aplicação da
multa prevista no
§ 4o, do CPC requer a manifesta
art. 1.021,
inadmissibilidade do agravo interno".
CPC,
§§ 1o e 4o.
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.021,
STJ,
AgInt
nos
Jurisprudência
relevante
citada:
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
EREsp n. 1.841.540/SC,
Segunda
Seção,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

24/8/2022;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.964.122/SP,
Terceira Turma, julgado em
STJ,
5/9/2022;
AgInt no RMS n.
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
51.042/MG,
Turma, julgado em 28/3/2017.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55102137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:35
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: a2f44d18-601c-4f55-97a6-7a582682d607

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55102137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:35
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: a2f44d18-601c-4f55-97a6-7a582682d607

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3128876 - SP
(2025/0485108-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
THALYTA MARIA TORQUATO VITOR - CE037362
BRUNA BRITO DO NASCIMENTO - CE036990
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
ISABELLE DUARTE SANTOS - CE043300
FRANCISCO FELIPE RODRIGUES MENEZES - CE045960
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: CLEIDE APARECIDA BAESSO
ADVOGADOS
: RODRIGO FIDELIS FRANCO - MG163707
RODRIGO FIDELIS FRANCO - SP456719
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
STJ que não conheceu do agravo em recurso especial com base na
aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se na
ausência de prequestionamento, na ausência de demonstração da
violação dos arts. 10, § 4o, da
186 e 927 do CC, 17 da
Lei n. 9.656/98,
RN n.
e 4o, III, da
incidência da Súmula n. 7 do
465/21
Lei n. 9.961/00,
STJ e não cabimento de recurso especial por ofensa a norma diversa de
tratado ou lei federal.
Documento eletrônico VDA54146684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:25:02
Código de Controle do Documento: 5a12682b-f82e-48e1-a297-feb561c3b40a

3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
os referidos fundamentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. No agravo interno, a questão em discussão consiste em saber se
do agravo interno se pode conhecer quando a parte agravante não
impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada,
deixando de observar o exigido pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
5. Nas contrarrazões, a questão em discussão é saber se a multa
prevista no
§ 4o, do CPC se aplica ao caso.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos
argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
7.
A
parte
agravante
não
impugnou
especificamente
o fundamento da decisão agravada referente à Súmula n. 182 do STJ.
8. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é
art. 1.021,
cabível quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do
agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno não conhecido.
"1. É inviável o agravo que não ataca
Tese de julgamento:
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o
§ 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ.
art. 1.021,
2. A aplicação da
multa prevista no
§ 4o, do CPC requer a manifesta
art. 1.021,
inadmissibilidade do agravo interno".
CPC,
§§ 1o e 4o.
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.021,
STJ,
AgInt
nos
Jurisprudência
relevante
citada:
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
EREsp n. 1.841.540/SC,
Segunda
Seção,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

24/8/2022;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.964.122/SP,
Documento eletrônico VDA54146684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:25:02
Código de Controle do Documento: 5a12682b-f82e-48e1-a297-feb561c3b40a

Terceira Turma, julgado em
STJ,
5/9/2022;
AgInt no RMS n.
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
51.042/MG,
Turma, julgado em 28/3/2017.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 21
Justiça, não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n.
182 do STJ.
A parte agravante afirma o cabimento do agravo interno com base no
do CPC, porquanto a decisão recorrida foi monocrática.
art. 1.021
Sustenta que a matéria é complexa e relevante, devendo ser submetida
ao órgão colegiado, em respeito ao princípio da colegialidade.
Defende que a decisão monocrática prejudica o contraditório e a ampla
defesa, apontando o
o, LV, da Constituição Federal, e alega inexistir urgência
art. 5
ou excepcionalidade a justificar o julgamento monocrático.
Requer, assim, seja reconsiderada a decisão agravada ou seja o agravo
julgado pelo colegiado.
Contrarrazões apresentadas às fls. 401-402, em que se pleiteia o
desprovimento do recurso, bem como a aplicação da multa prevista no
§
art. 1.021,
4o, do CPC.
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece conhecimento.
Documento eletrônico VDA54146684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:25:02
Código de Controle do Documento: 5a12682b-f82e-48e1-a297-feb561c3b40a

A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de obrigação de fazer cujo valor da causa foi
fixado em R$ 100.000,00.
Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, os recursos devem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao
mérito da controvérsia (AgInt nos
relator Ministro Luis
EREsp n. 1.841.540/SC,
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
24/8/2022,
16/9/2022)
Consta da decisão de fls. 382-384 que a parte ora agravante, no agravo
em recurso especial, não refutou adequadamente os fundamentos da decisão então
agravada.
A decisão que inadmitiu o recurso especial adotou como fundamentos a
aplicação das Súmulas n. 282 do STF e 7 do STJ, a ausência de demonstração da
violação dos arts. 10, § 4o, da
186 e 927 do CC; 17 da RN n.
Lei n. 9.656/98;
e 4o, III, da
e o não cabimento de recurso especial por
465/21
Lei n. 9.961/00
ofensa a norma diversa de tratado ou lei federal.
Entretanto, a parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar tais fundamentos especificamente.
Neste agravo interno, restringe-se a questionar a forma monocrática do
julgamento e a defender a necessidade de apreciação colegiada, o contraditório e a
ampla defesa, sem qualquer correlação com o motivo concreto da decisão
agravada, que foi a não impugnação específica de todos os fundamentos da
inadmissão na origem.
Isto é, em momento algum contesta o fundamento da decisão, a saber, a
não impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que não conhecera
do recurso especial (Súmula n. 182 do STJ).
Documento eletrônico VDA54146684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:25:02
Código de Controle do Documento: 5a12682b-f82e-48e1-a297-feb561c3b40a

Registre-se que, na ausência de impugnação do fundamento da decisão
recorrida, aplica-se ao caso o disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada".
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
§ 1o, DO
SÚMULA No 182
ART. 1.021,
CPC/2015.
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
§ 11, DO
ART. 85,
CPC/2015.
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. É impossível a análise de teses alegadas apenas nas razões do agravo
interno por se tratar de evidente inovação recursal.
2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no
§ 1o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido
dispositivo legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça na redação da Súmula no 182/STJ.
3. Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso
no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do
.
CPC/2015)
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no
relator
REsp n. 1.964.122/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
5/9/2022,
destaquei.)
12/9/2022,

No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil, pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que "a
multa aludida no
§§ 4o e 5o, do
não se aplica em qualquer
art. 1.021,
CPC/2015,
hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que
se revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do
agravo interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
inexoravelmente infundadas" (AgInt no RMS n.
relator Ministro
51.042/MG,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
28/3/2017,
.
3/4/2017)
Documento eletrônico VDA54146684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:25:02
Código de Controle do Documento: 5a12682b-f82e-48e1-a297-feb561c3b40a

No caso, apesar do não conhecimento do agravo interno, não está
configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação
de multa.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54146684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:25:02
Código de Controle do Documento: 5a12682b-f82e-48e1-a297-feb561c3b40a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.128.876 / SP
Número Registro: 2025/0485108-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10154138520248260037 20250000490448
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
THALYTA MARIA TORQUATO VITOR - CE037362
BRUNA BRITO DO NASCIMENTO - CE036990
ISABELLE DUARTE SANTOS - CE043300
FRANCISCO FELIPE RODRIGUES MENEZES - CE045960
AGRAVADO
: CLEIDE APARECIDA BAESSO
ADVOGADOS : RODRIGO FIDELIS FRANCO - MG163707
RODRIGO FIDELIS FRANCO - SP456719
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
THALYTA MARIA TORQUATO VITOR - CE037362
BRUNA BRITO DO NASCIMENTO - CE036990
Documento eletrônico VDA55077791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:15:08
Código de Controle do Documento: 3b50098a-23af-453f-b924-0b5220c70d77

ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
ISABELLE DUARTE SANTOS - CE043300
FRANCISCO FELIPE RODRIGUES MENEZES - CE045960
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: CLEIDE APARECIDA BAESSO
ADVOGADOS : RODRIGO FIDELIS FRANCO - MG163707
RODRIGO FIDELIS FRANCO - SP456719
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:15:08
Código de Controle do Documento: 3b50098a-23af-453f-b924-0b5220c70d77